Tribunal: TJBA
Processo: 8007151-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007151-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LECIO LESSA e outros Advogado(s): CLAUDIA LUIZA LACERDA LEAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA - BA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame A impetração busca a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, LÉCIO LESSA, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), que vitimou ROBEVÂNIO DA SILVA BRITO. O decreto prisional fundamentou-se na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na comoção social, indicando risco à ordem pública e à instrução criminal. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, antecipação de juízo de culpabilidade, fragilidade do fumus comissi delicti e periculum libertatis, além de sustentar legítima defesa no primeiro ato e ausência de dolo no atropelamento subsequente. II. Questão em discussão A controvérsia central reside na análise da legalidade da prisão preventiva, perquirindo-se sobre a presença de fundamentação concreta que justifique a manutenção da custódia cautelar à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Questiona-se, ainda, a adequação da via do habeas corpus para o exame aprofundado de teses defensivas relacionadas a excludentes de ilicitude ou à ausência de dolo e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto fático. III. Razões de decidir O decreto de prisão preventiva encontra-se solidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram tanto o fumus comissi delicti, materializado pelo óbito da vítima e por robustos indícios de autoria, quanto o periculum libertatis, este último evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi empregado. A narrativa fática inicial da persecutio criminis, corroborada por testemunha ocular e registro audiovisual, descreve uma dupla ação homicida, iniciada com um golpe de faca e seguida por atropelamento deliberado, evidenciando uma intensa periculosidade social e brutalidade incomum. Tal contexto justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, conforme exigência do art. 312 do Código de Processo Penal. As teses defensivas de legítima defesa e de ausência de dolo no atropelamento exigem dilação probatória e aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providências incompatíveis com a natureza sumária do habeas corpus. A via estreita do writ não se presta à reapreciação exauriente da prova, devendo tais questões ser dirimidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A brutalidade da conduta, a persistência da agressão em via pública e a utilização sucessiva de instrumentos letais distintos demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para neutralizar o risco concreto que a liberdade do Paciente representa à sociedade e à própria instrução processual. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O decreto de prisão preventiva, fundado em elementos concretos do modus operandi que revelam intensa periculosidade social e brutalidade incomum, é devidamente justificado para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 2. A via estreita do habeas corpus não se coaduna com a dilação probatória necessária para o exame de teses defensivas de legítima defesa ou ausência de dolo, as quais devem ser analisadas na instrução criminal. 3. A gravidade concreta da conduta, caracterizada pela dupla ação homicida e pelo emprego sucessivo de meios letais, demonstra a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Dispositivos relevantes citados: Art. 312, 313, inciso I, e 319 do Código de Processo Penal. Art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. Art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8007151-55.2026.8.05.0000, impetrado pela advogada CLAUDIA LUIZA LACERDA LEÃO – OAB/BA nº 83496., em favor de LÉCIO LESSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Carinhanha/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .